Tribunal: TJDFT
Processo: 0731793-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes relativos a capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido à exordial, intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos aptos a comprovar sua incapacidade econômica para arcar com as custas e despesas processuais. Publique-se.